Tribunal: TJMT
Processo: 1002802-69.2019.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002802-69.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILBERTO VENDRUSCOLO - CPF: 342.064.770-00 (EMBARGADO), TERESINHA MARIA DALL ALBA - CPF: 427.237.799-04 (EMBARGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GILBERTO VENDRUSCOLO - CPF: 342.064.770-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), TERESINHA MARIA DALL ALBA - CPF: 427.237.799-04 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO
- INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA VÍCIO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso movido por ela.

Alega que o acordão incorreu em contradição e omissão no que tange à fundamentação da sentença.

Aduz que “em flagrante contradição dispôs o acórdão que mesmo tendo sido realizada perícia por instituto acreditado do INMETRO, esta não teria validade por alegação de que não fora informada ao titular da unidade consumidora” e que “houve omissão aos elementos juntados aos autos pelo embargante, já que houve a devida notificação e informação do consumidor acerca do procedimento e da possibilidade de exercer o contraditório”.

Requer sejam sanados os vícios.

Contrarrazões pela rejeição e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso movido por ela.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR DA DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DA ANEEL E DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Deve-se possibilitar ao consumidor a efetiva participação na perícia administrativamente realizada, de modo que, caso seja realizada sem o possível acompanhamento deste, torna-se imprestável para fins probatórios.”. (TJ-MG - AC: 50278871820228130145)

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

O acordão é claro no sentido de que “as disposições contidas nos procedimentos da ANEEL, são fruto do Poder Normativo conferido a uma agência reguladora, que devem ser interpretadas e aplicadas em conformidade com a CF” e que os § do artigo 129 da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, determinam que “mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.”, contudo, no caso, não foi oportunizado o acompanhamento da perícia, agindo assim, de forma contrária as normas vigentes.

Ainda complementou o acordão: “a reincidência, em ambos os procedimentos não se atentou as regras da própria agência reguladora, aqui, de comunicar previamente o consumidor sobre a data da realização da perícia.”.

Não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer para fins de aplicação de multa, contudo, fica advertida quanto à possibilidade de imposição de multa, em caso de novo recurso infundado/protelatório.

Não cabe majoração dos honorários advocatícios, a que alude o §11º., do artigo 85 do CPC, pois, segundo entendimento do STJ a verba deve ser aplicada apenas uma vez, em cada grau de jurisdição e não a cada recurso interposto na mesma Instância (EDcl no AgInt no AREsp 1394657/SC, DJe 04/02/2020). No caso, só seria cabível se houvesse contrarrazões ao recurso de apelação, todavia, conforme registrou o acordão, não foi apresentado.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024